Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710796-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACSUEL DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela de urgência, interposto por MACSUEL DE ALMEIDA SANTOS contra a decisão de ID n.o 228545170 PJe-1, proferida nos autos da ação de cumprimento sentença n.o 0715296-58.2024.8.07.0018, que tramita no Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, e que determinou a expedição de RPV, condicionando o pagamento ao trânsito em julgado da AR n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 70012809). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para apresentar as suas contrarrazões, caso queira. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador